Tribunal: TJMT
Processo: 1042620-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042620-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Inventário e Partilha, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO JORDAO FERREIRA - CPF: 089.072.408-33 (ADVOGADO), MARIVETE VIEIRA CAMPOS - CPF: 856.677.571-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO ANDRADE - CPF: 209.232.361-04 (AGRAVADO), KAROLINA VICENZI ANDRADE - CPF: 048.705.691-40 (AGRAVADO), KARINA VICENZI ANDRADE - CPF: 024.845.891-40 (AGRAVADO), KAMILA VICENZI ANDRADE - CPF: 024.845.901-56 (AGRAVADO), MICHELLE CHRISTINE MONTEIRO ANDRADE - CPF: 984.808.801-63 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVENTÁRIO. APURAÇÃO DE ACERVO HEREDITÁRIO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL (INFOJUD), BANCÁRIO (SISBAJUD) E PESQUISA DE VEÍCULOS (RENAJUD). INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO NA ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS, NA PARTILHA NÃO EFETIVADA E NO ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO DO FALECIDO. DIFERENTES VÍNCULOS CONJUGAIS E REGIME DE BENS (COMUNHÃO PARCIAL, UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO TOTAL COM PACTO ANTENUPCIAL REGISTRADO TARDIAMENTE). DELIMIT
AÇÃO TEMPORAL CORRELATA À DINÂMICA FÁTICA DAS RELAÇÕES CONJUGAIS. MEDIDA ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPO
RCIONAL. SIGILO PROCESSUAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que em ação de produção antecipada de provas deferiu: (i) requisição, via INFOJUD, das declarações de imposto de renda do falecido e da agravante, relativas aos exercícios de 2007 a 2023; (ii) quebra de sigilo bancário e financeiro, via SISBAJUD, para levantamento de ativos, aplicações e movimentações no período de 01/01/2007 a 01/01/2016; (iii) pesquisa de veículos via RENAJUD; e (iv) tramitação sob sigilo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) os pressupostos do art. 381 do CPC para o deferimento da produção antecipada de provas voltada à apuração da evolução patrimonial do
de cujus
e de sua cônjuge; (ii) a extensão e o recorte temporal das diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas possui natureza instrumental e prescinde de demonstração prévia de ilícito, exigindo apenas utilidade e pertinência para o esclarecimento dos fatos (arts. 381 e 382, §2o, do CPC).

4. O direito à prova integra o núcleo do devido processo legal e da ampla defesa, evitando decisões baseadas em quadro fático incompleto, especialmente em controvérsias sucessórias que dependem da correta delimitação do patrimônio.

5. Os distintos regimes de bens mantidos entre o falecido e a agravante, o registro tardio de pacto antenupcial e a alegação de simulação na alteração do regime de bens, na partilha não efetivada e no esvaziamento do patrimônio do falecido constituem indícios suficientes

a justificar a apuração da evolução patrimonial para adequada delimitação do acervo hereditário.

6. A requisição de dados fiscais, bancários e de veículos, delimitada ao período correspondente às relações conjugais e à abertura da sucessão, mostra-se adequada, necessária e proporcional, especialmente diante da tramitação sob sigilo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A produção antecipada de provas é admissível quando demonstrada sua utilidade para o esclarecimento de fatos relevantes à futura demanda, independentemente de prova prévia de ilícito.

2.

É legítima a requisição de dados fiscais e bancários para apuração de acervo hereditário quando fundada em indícios concretos de simulação na alteração do regime de bens, de partilha não efetivada e no esvaziamento do patrimônio do falecido, quando delimitada temporalmente de forma proporcional.

3.

O sigilo processual constitui mecanismo idôneo para resguardar a intimidade e o sigilo de dados na colheita da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 381 e 382, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1033112-86.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16/12/2025, pub. DJE 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIVETE VIEIRA CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, na Produção antecipada de provas n. 1005590-46.2025.8.11.0045 ajuizada por ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO ANDRADE, representado por suas herdeiras KAROLINA VICENZI ANDRADE, KARINA VICENZI ANDRADE, KAMILA VICENZI ANDRADE e MICHELLE CHRISTINE MONTEIRO ANDRADE.

A decisão deferiu a produção da prova requerida para: (i)
buscas pelo INFOJUD das cópias integrais das declarações de imposto de renda da pessoa física (DIRPF) de Marcos Antonio Andrade e de Marivete Vieira Campos, compreendendo os exercícios fiscais anos-calendário de 2007 a 2023; (ii) quebra do sigilo bancário e financeiro de Marcos Antonio Andrade e de Marivete Vieira Campos, via SISBAJUD, para o levantamento completo de ativos financeiros, aplicações, investimentos e movimentações bancárias realizadas no período compreendido entre 01 de janeiro de 2007 e 01 de janeiro de 2016; (iii) determinar que as informações sejam colocadas em sigilo processual com acesso restrito às partes; e, (iv) pesquisa no RENAJUD da existência de veículos automotores registrados em nome de Marcos Antonio Andrade e Marivete Vieira Campos, com relatório pormenorizado (id. 331819861).

A agravante sustenta que a decisão autorizou medidas amplas e desproporcionais de quebra de sigilo fiscal e bancário por extenso lapso temporal, sem demonstração concreta de fraude ou risco de perecimento de prova, configurando violação aos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados. Defende a inexistência dos requisitos do art. 381 do Código de Processo Civil e na ausência de fundado receio de perecimento ou difícil verificação dos fatos. Requer o provimento do recurso para indeferir a quebra de sigilo bancário e fiscal, restringindo-se eventuais pesquisas patrimoniais a dados públicos e proporcionais (id. 331819858).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender a execução da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento (id. 331868392).

As agravadas defendem a manutenção da decisão, ao argumento de que estão presentes indícios suficientes de simulação na alteração do regime de bens e risco à adequada apuração do acervo hereditário, sendo a produção antecipada de provas medida necessária, adequada e proporcional. Requerem o desprovimento do recurso (id. 341677892).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e bem lançados fundamentos, sem prejuízo de eventual adequação pontual da extensão temporal das diligências, caso assim entenda o Colegiado, como providência de proporcionalidade (id. 344856352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso se refere à decisão que deferiu a produção antecipada de provas, com requisição de dados fiscais, bancários e patrimoniais em nome do falecido
Marcos Antonio Andrade
e da cônjuge
Marivete Vieira Campos
.

Extrai-se dos autos que
o falecido Marcos Antonio Andrade manteve com a agravante distintos períodos de relacionamento, com regimes jurídicos diversos, a saber: (i) 22/12/2007 a 04/09/2012 – casamento sob regime de comunhão parcial de bens; (ii) 04/09/2012 a 06/01/2015 – união estável; (iii) 07/01/2015 – novo matrimônio sob regime de separação total de bens, com pacto antenupcial registrado em 2019.

A produção antecipada de provas constitui procedimento autônomo, de índole essencialmente instrumental, destinado a assegurar a preservação de elementos probatórios que possam se tornar impossíveis ou de difícil obtenção, a facilitar a autocomposição ou a permitir melhor juízo acerca da conveniência de eventual demanda, segundo o artigo 381 do Código de Processo Civil.

A interpretação literal do dispositivo revela que o legislador não condicionou o deferimento da medida à comprovação prévia de ilícito, mas à utilidade e pertinência da prova para esclarecimento dos fatos.

O direito à prova integra o núcleo essencial do devido processo legal e da ampla defesa e busca prevenir decisões fundadas em quadro fático incompleto, promovendo maior racionalidade e segurança na tutela jurisdicional.

Conforme dispõe o §2o do art. 382 do CPC, a produção antecipada de provas não importa reconhecimento de fato nem gera presunção de veracidade, limitando-se à colheita de elementos informativos. Não se trata, portanto, de medida sancionatória ou de juízo antecipado de ilicitude.

No caso, a
s autoras, únicas filhas e herdeiras necessárias do falecido, sustentam haver indícios de simulação na alteração do regime de bens e afirmam que a partilha realizada por escritura pública de divórcio consensual seria fictícia, pois o pagamento não teria sido efetuado, alegando ainda que o casal jamais se separou de fato e que o instrumento foi utilizado de forma fraudulenta para esvaziar o patrimônio e prejudicar seus direitos sucessórios.

Tais circunstâncias possuem repercussão direta na apuração da real extensão do patrimônio a ser inventariado, bem como na verificação da regularidade das operações patrimoniais realizadas durante a constância dos casamentos e da união estável.

Com efeito, eventual desvio patrimonial ou alteração artificial do regime de bens somente poderá ser esclarecido mediante a produção probatória pretendida. A negativa da prova, neste momento processual, poderia inviabilizar ou dificultar sobremaneira a adequada delimitação do acervo hereditário.

Ressalte-se que a decisão agravada se fundamentou na existência de diferentes regimes de bens, no registro tardio do pacto antenupcial e na alegação fundamentada de partilha possivelmente não efetivada, circunstâncias que, em tese, justificam o deferimento da produção probatória antecipada.

No caso, a requisição de informações mostra-se adequada para esclarecer a evolução patrimonial no período abrangido pelos distintos regimes de bens, revela-se necessária diante da manifesta desvantagem informacional das herdeiras, que não participaram da administração patrimonial do falecido, e é proporcional pela tramitação sob sigilo, mitigando o risco de exposição indevida.

O período objeto das diligências, declarações de imposto de renda de 2007 a 2023 e movimentações bancárias de 2007 a 2016, não foi fixado de forma aleatória ou desarrazoada.

A delimitação temporal guarda correspondência direta com o início da relação matrimonial, em 22/12/2007, estendendo-se até o óbito do
de cujus
, ocorrido em 2023, no tocante às declarações fiscais. Quanto às movimentações bancárias, o recorte até 2016 abrange precisamente o período compreendido entre o primeiro casamento, a união estável e o início do segundo matrimônio, fases em que, segundo alegado, teriam ocorrido as modificações patrimoniais relevantes à controvérsia sucessória.

A
extensão temporal das medidas encontra fundamento objetivo na dinâmica fática do relacionamento conjugal, abrangendo o lapso desde o início da vida patrimonial comum até o falecimento, momento que consolida a abertura da sucessão.

Tal circunstância afasta a alegação de devassa indiscriminada, pois a medida está circunscrita ao período em que houve constituição, modificação e possível reestruturação do patrimônio conjugal.

Assim, a medida atende plenamente aos requisitos legais, não se vislumbrando, ao menos neste juízo de cognição sumária próprio da fase recursal, qualquer ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade que justifique a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DEFERIU EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PERÍCIA EM INSTALAÇÕES EMPRESARIAIS. MEDIDA JUSTIFICADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RG RESPONSE S.A. contra decisão que, em sede de produção antecipada de provas requerida por VITÓRIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA., deferiu parcialmente medida liminar para determinar a exibição de documentos e a realização de perícia técnica nas instalações da agravante, com base em indícios de uso indevido de informações confidenciais obtidas durante negociações comerciais frustradas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC; (ii) definir se a realização de perícia técnica nas instalações da empresa agravante caracteriza medida desproporcional, invasiva ou atentatória à livre iniciativa e à confidencialidade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas é cabível quando a prova requerida pode evitar futura perda de elementos probatórios, viabilizar autocomposição ou subsidiar eventual ação principal, nos termos do art. 381 do CPC.

A documentação juntada aos autos comprova que houve tratativas negociais entre as partes, com acesso da agravante a informações da agravada e posterior utilização do endereço desta, o que justifica, em cognição sumária, a produção das provas deferidas.

A perícia técnica nas instalações da agravante visa elucidar a veracidade das alegações de uso indevido de informações confidenciais e concorrência desleal, não configurando antecipação de juízo de mérito nem medida abusiva.

A proteção de dados estratégicos da agravante pode ser resguardada por meio de delimitação técnica do objeto da perícia e controle judicial, inclusive com imposição de sigilo, conforme previsto nos arts. 466 e 382, §2o, do CPC.

O procedimento de produção antecipada de provas possui natureza investigativa e acautelatória, não implicando reconhecimento de ilicitude, mas tão somente a coleta de elementos que possam embasar futura demanda.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com respaldo nos documentos dos autos e nas hipóteses legais que autorizam a produção antecipada de provas, não havendo demonstração de ilegalidade ou desvio que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido e de agravo regimental prejudicado.

Tese de julgamento:

A produção antecipada de provas é admissível quando fundada em indícios concretos e se destina à preservação de elementos essenciais à futura ação ou à autocomposição entre as partes.

A realização de perícia técnica em sede empresarial, desde que delimitada e sob controle judicial, não configura medida abusiva, ainda que envolva dados estratégicos, quando voltada à apuração de fatos controvertidos relevantes.

A proteção à livre iniciativa e à confidencialidade empresarial não impede a produção de prova lícita destinada a apurar possível uso indevido de informações obtidas em negociações comerciais pretéritas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 381, 382, §2o, e 466; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Ap. Cível no 0822103-68.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 20.10.2025; TJ-PB, Ap. Cível no 0846096-57.2023.8.15.2001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 10.10.2025; TJ-PE, Ap. Cível no 0004327-48.2023.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 05.05.2025.

(TJMT, N.U 1033112-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026